Tribunal: TJDFT
Processo: 0722584-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722584-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GEYSA DE OLIVEIRA PAULO AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GEYSA DE OLIVEIRA PAULO contra a decisão de ID 72629967, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 72803238), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que houve omissão na decisão, consistente no risco “concreto de conflito de decisões e até mesmo de cancelamento do processo de origem”; que demonstrou que a ausência de concessão de efeito suspensivo resultará em dano. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 73435103). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste a omissão alegada. Conforme consignado na decisão embargada, o deferimento de efeito suspensivo pressupõe a verificação conjunta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave. Ocorre que não se demonstrou a alegada hipossuficiência, a partir da documentação juntada no primeiro grau de jurisdição. Assim, não basta a existência de risco de dano à parte agravante. Como não se encontraram elementos caracterizadores da hipossuficiência, o indeferimento do efeito suspensivo decorreu da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ou seja, não há omissão, mas efetiva discordância quanto à decisão embargada. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora